Tribunal: TJES
Processo: 5001958-84.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001958-84.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: PEDRO GOMES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001958-84.2024.8.08.0069

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
PEDRO GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DO CONTRATO AOS AUTOS. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL AFASTADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se incidem os prazos prescricional ou decadencial na demanda; (ii)definir se a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) é válida ou se se encontra eivada de vício de consentimento por falha de informação; e, (iii) estabelecer se são devidos danos morais e qual a forma de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações declaratórias de nulidade de contrato bancário e revisão de cláusulas, incide o prazo prescricional decenal (CC, art. 205), não se aplicando o prazo decadencial do art. 178, II, do CC, pois se trata de relação de trato sucessivo, com lesão renovada a cada desconto.

A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois instituições financeiras prestam serviços nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ.

A constituição de RMC exige manifestação expressa, clara e formal do beneficiário, por escrito ou meio eletrônico, conforme arts. 3º e 15 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

A ausência do contrato específico objeto da lide impede a verificação da transparência e da adequação das informações fornecidas, instaurando presunção de vício de consentimento por falha de informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

A prova oral colhida revela que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado convencional, mas acabou aderindo ao cartão RMC por indução em erro, reforçando o vício de consentimento.

A conversão do contrato de cartão RMC em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, preserva a legítima expectativa do consumidor, conforme art. 170 do Código Civil.

A mera cobrança indevida decorrente da contratação irregular da modalidade RMC, sem extrapolação do mero aborrecimento e sem abalo à saúde financeira do consumidor, não configura dano moral indenizável.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, sem repetição em dobro.

Reconhecida sucumbência recíproca, as custas e honorários devem ser rateados, observada a gratuidade deferida ao Autor (art. 98, § 3º, do CPC), sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC diante do resultado do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Nas ações declaratórias e revisionais de contrato bancário, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, afastada a decadência em razão da natureza de trato sucessivo da relação jurídica.

Quando a relação jurídica não é negada, tem-se que a não apresentação do contrato de cartão RMC gera presunção de vício de consentimento por falha de informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Verificado o vício de consentimento, o contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido em empréstimo consignado, observada a taxa média de juros do BACEN.

A cobrança indevida decorrente de contratação irregular de RMC, sem comprovação de abalo relevante, configura mero aborrecimento e não gera dano moral.

A restituição do indébito, na hipótese, deve ocorrer de forma simples, após encontro de contas em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt no REsp 2094937/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.02.2024; TJRS, AC 50769489820218210001, Rel. Des. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 24.03.2022; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III; CC, art. 170; INSS/PRES nº 28/2008, arts. 3º e 15; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação nº 5001152-38.2019.8.24.0050, Rel. Rodolfo Tridapalli, j. 28.09.2023; TJMT, RAC 1013250-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001958-84.2024.8.08.0069

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
PEDRO GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para a devida compreensão da controvérsia, cumpre informar a Vossas Excelências que o Apelado ajuizou a presente ação contra o Apelante sob a alegação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Tais descontos seriam decorrentes de parcelas de um Cartão RMC não contratado, cujos valores, ademais, não teriam sido disponibilizados em sua conta bancária. Com base nisso, pleiteia a declaração de inexistência do débito, a devolução do indébito e a reparação por danos morais.

Após a tramitação processual, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, conforme relatado.

Inconformado, o Réu interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente,
as preliminares de mérito, de prescrição e decadência suscitadas pelo Apelante,
não
podem ser acolhidas.

Quando a ação for de natureza puramente declaratória, visando à inexistência ou nulidade de contrato, ou ao afastamento de cláusulas contratuais abusivas, o prazo prescricional é de dez anos, conforme o artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data da assinatura do contrato. Esse também é o dispositivo aplicável à responsabilidade civil lastreada em relação contratual.

A alegação de decadência com base no artigo 178, inciso II, do Código Civil, que estabelece o prazo de quatro anos para pleitear a anulação de negócio jurídico, não se sustenta. É que os descontos questionados configuram uma relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada novo desconto efetuado. Portanto, a ofensa ao direito da parte é contínua e não se esgota em um único ato, o que impõe o afastamento desta tese.

Confira-se precedentes:

APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E PRÁTICA ABUSIVA. VERIFICADAS. SENTENÇA ALTERADA.

1. Reconhecida excessiva onerosidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, referentes ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito RMC.

2.
É o caso de permitir a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado pessoa física
(crédito para aposentados e pensionistas do INSS), com o recálculo do débito, utilizando a taxa média anual de juros remuneratórios divulgados pelo BACEN, autorizada a repetição do indébito, na forma simples.

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. REJEITADA.

1.
Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, nas ações em que o autor busca a conversão do empréstimo na modalidade RMC para empréstimo pessoal consignado e a repetição do indébito, na forma do art. 205 do CC. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

2. Não há falar em decadência, porquanto a relação mantida entre as partes é contínua e o pedido da parte autora é de revisão contratual.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS - AC: 50769489820218210001 PORTO ALEGRE, Relator.: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 24/03/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022).
Sem grifos no original
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. MULTA. ART . 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. TERMO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO DIANTE DA SÚMULA N . 7/STJ. DECADÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N . 283/STF. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. S . N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que
não foram prestadas as informações necessárias a respeito do tipo de contrato que seria realizado entre as partes, reconhecendo a irregularidade na cobrança da dívida e determinando a conversão do negócio em empréstimo consignado, em conformidade com a vontade manifestada pelo consumidor quando da celebração da avença
- demanda o reexame das provas produzidas no processo e interpretação das cláusulas contratuais, o que é defeso na via eleita, nos termos dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. 2. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 3. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" . 4.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas ações revisionais de contrato de empréstimo pessoal, nas quais se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a contagem do
prazo prescricional decenal
tem início a partir da data da assinatura do contrato.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art . 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2094937 MT 2023/0308413-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).
Sem grifos no original
.

Considerando que o contrato de cartão de crédito consignado objeto da inicial foi averbado em 04/02/2017 e a presente ação foi ajuizada em 12/06/2024, a prescrição
não
se consumou.

No mérito, impõe-se estabelecer que
a relação jurídica em análise submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras é inequívoca, uma vez que a atividade bancária se enquadra no conceito de serviço, nos termos do artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal. Tal entendimento é consolidado pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
".

Dessa forma, as normas consumeristas incidem sobre o contrato bancário em questão.

Relativamente à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Desse modo, não se vislumbra a existência de confusão entre o cartão de crédito em discussão com o empréstimo consignado, pois, enquanto neste a instituição financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor contratado, naquele a garantia só existe durante o período em que houver autorização de desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida. In verbis:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Assim, o contrato de adesão para a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” precisa ser claro na disposição dos termos que regem a avença e faz-se necessária a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, para a constituição do RMC.

Do acima exposto, conclui-se que o contrato de cartão de crédito consignado não é, em si mesmo, ilícito, sendo uma modalidade de operação financeira admitida pelo ordenamento jurídico. Contudo, sua validade e licitude
dependem da plena e inequívoca ciência do consumidor a respeito de seus termos e condições no momento da adesão
.

Pois bem.

Embora o pedido inicial tenha se baseado na inexistência de relação contratual, cumpre destacar que, em audiência de instrução e julgamento (ID 16985486), o Apelado foi ouvido e confirmou ter celebrado contrato com o Banco BMG S/A, contradizendo a tese inicial. Ele declarou que pretendia formalizar um empréstimo consignado convencional, reconheceu ter recebido o crédito em conta, e que um cartão de crédito foi subsequentemente enviado à sua residência. Por fim, afirmou que tentou utilizar o referido cartão, mas não obteve êxito por falta de crédito e ausência de senha.

Com efeito, a tese recursal sobre a inexistência do vínculo jurídico é insubsistente. O presente julgamento, por conseguinte, terá como premissa fundamental os fatos esclarecidos e confirmados durante a audiência de instrução e julgamento, qual seja: de que o Apelado, em que pese sua intenção fosse contratar um empréstimo consignado convencional, foi enganado e acabou celebrando um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), o qual, então, seria nulo por ter sido induzido a erro (falta de informação clara e a omissão de detalhes sobre o produto contratado, com dívida impagável).

Assim, como a declaração de inexistência do contrato é inviável, cabe averiguar a existência, ou não, do vício de consentimento.

No caso, o contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) objeto da lide é o de
nº 11261518
. A averbação deste instrumento ocorreu em
04/02/2017
, com a liberação de limite no montante de
R$1.100,00
.

Confira-se extrato do INSS:

O instrumento referente à esta contratação
não
foi juntado aos autos pelo Réu. Apenas outros instrumentos celebrados entre as partes em épocas diferentes do registro da averbação e valores diversos foram apresentados. Acrescenta-se à incoerência cronológica — segundo a qual a transferência eletrônica antecede a averbação em quase um ano, sendo o termo de adesão posterior àquela.

O fato de não ter sido juntado o contrato questionado impede a análise da clareza e precisão do ajuste, bem como a fiscalização do atendimento às diretrizes da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. Torna-se inviável verificar se o instrumento possuía linguagem acessível e se expressava a sua real natureza, de modo a prevenir o consumidor de erro. Ademais, não há qualquer elemento probatório que sugira ser a operação controversa uma renovação de contrato anteriormente firmado entre o Autor e o Réu.

Desse modo, a presunção de vício de consentimento do Autor se estabelece pela falta de informações adequadas no momento da contratação (inobservância do art. 6º, inciso III, do CDC). Além disso, o Réu deixou de apresentar o comprovante bancário da transferência referente ao saque inicial em data próxima à averbação, reforçando a falha probatória.

Confira-se precedente de situação análoga:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES . RECURSO DO BANCO. (1) PREJUDICIAL DE MÉRITO. AVENTADA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA . PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PELO CONSUMIDOR QUE SE EXTINGUE EM CINCO ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC. QUINQUÊNIO NÃO ESCOADO . TESE AFASTADA. (2) MÉRITO.
ALEGADA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO JUNTOU O CONTRATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL.
OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE NÃO ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 21 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N . 28/2008.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, A TEOR DO ART. 6º, III, DO CDC
. (3) REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA. (4) PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADO . TESE JURÍDICA FIRMADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL NO IRDR N. 5040370-24.2022.8.24.0000. SENTENÇA MANTIDA. DOS PONTOS COMUNS ÀS PARTES . (5) SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJSC, Apelação n. 5001152-38 .2019.8.24.0050, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Rodolfo Tridapalli, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 28-09-2023).
Sem grifos no original
.

Consequentemente, ante a presunção de que o consumidor não teve ciência plena dos termos do contrato de cartão de crédito consignado, a conversão para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média dos juros do BACEN, é a medida que melhor se harmoniza com o direito, preservando a legítima expectativa do consumidor (art. 170 do Código Civil),
como bem analisado na sentença
, que é de ser mantida nesse ponto.

De outro lado, embora a contratação de cartão de crédito consignado desacompanhada da ciência inequívoca de seus termos (seja por dolo do Banco ou erro por falta de informação) costume gerar dano moral, a situação concreta do Autor exige ressalva. A intenção primária dele era a de contratar um empréstimo consignado, o que fatalmente resultaria em descontos em seu benefício previdenciário. A situação não extrapolou o limite do mero aborrecimento e não gerou o abalo à saúde financeira do Apelado necessário para configurar o dano moral, sendo indevida a indenização pleiteada.

Ainda, caso o Apelado tivesse concretizado o empréstimo consignado, conforme sua intenção original, os descontos em seu benefício seriam considerados devidos. Contudo, a situação fática se limitou à cobrança indevida decorrente da modalidade RMC, a qual, por si só, não configura o dano moral no contexto dos autos. Consequentemente, uma vez realizado o encontro de contas e apurado um valor pago a maior pelo consumidor na fase de liquidação de sentença, a restituição simples do montante excedente é a medida cabível.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR – POSSIBILIDADE – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado
, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
” (TJMT. RAC 10132504520218110041. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/06/2024, Publicação: 25/06/2024).
Sem grifos no original.

A sentença deve ser parcialmente reformada, portanto, para que se afaste a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e para que a restituição do indébito seja realizada de forma simples.

Em razão da sucumbência parcial (recíproca), as custas e despesas processuais serão rateadas igualmente entre as partes. Os honorários advocatícios ficam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo cada parte arcar com a metade (50% - cinquenta por cento) do valor fixado em favor do advogado da parte contrária, nos termos do art. 86 do CPC. Deve-se observar a suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais em relação ao Apelado, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Diante do exposto, o recurso é
parcialmente provido
para afastar

a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e a determinação de que a restituição do indébito seja realizada de forma dobrada, bem como para redistribuir a sucumbência, nos termos do voto. Mantidos os demais termos da Sentença.

Diante do resultado do recurso, inaplicável
o art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.